Tribunal: TJSP
Processo: 0115914-45.2012.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0115914-45.2012.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são interessados DENIS DOS SANTOS MALTA e ANDERSON RUFINO COSTA
DOS SANTOS, Embargantes REGINALDO DE JESUS FELIPE e RAFAEL
ARAUJO DE SOUZA, é embargado COLENDA 13a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0115914-45.2012.8.26.0050/50000 -Voto no 36.078
2
Embargos de Declaração no 0115914-45.2012.8.26.0050/50000
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.078
Embargos
de
declaração

Alegadas
omissão
e
contrariedade Inocorrência V. acórdão que não padece
dos vícios apontados
Pretendida rediscussão de temas
suficientemente examinados no decisório combatido,
atribuindo-se nítidos e indesejáveis efeitos infringentes
aos embargos
Via recursal que não pode ser manejada,
de maneira ilegítima e indevida, como se fosse nova
apelação. Embargos não conhecidos.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Rafael Araújo de Souza e Reginaldo de Jesus Felipe contra o v.
acórdão de fls. 443/463 que, por votação unânime, deu “provimento
parcial aos recursos para: (i) absolver os apelantes, Denis dos Santos
Malta, Anderson Rufino Costa dos Santos e Rafael Araújo de Souza, da
imputação prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) reduzir as penas
de (ii.i) Denis dos Santos Malta, Anderson Rufino Costa dos Santos e
Rafael Araújo de Souza para 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18
(dezoito) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0115914-45.2012.8.26.0050/50000 -Voto no 36.078
3
e de (ii.ii) Reginaldo de Jesus Felipe para 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e
18 (dezoito) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, no mínimo
legal, mantida, no mais, a r. sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos” e, de ofício, julgou “extinta a punibilidade de
Reginaldo de Jesus Felipe em relação à prática do crime tipificado no
artigo 180, caput, do Código Penal, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso IV,
combinado com os artigos 109, inciso V, 110, parágrafo único, 115, 118
e 119, todos do Código Penal” (fl. 443).
Sustentam os embargantes, em síntese, que o
v. acórdão guerreado é omisso e contraditório, na medida em que
desconsiderou os critérios previstos no artigo 68 do Código Penal para
atenuar as penas, mormente no que se refere à primariedade, aos bons
antecedentes e à menoridade relativa, bem como não fundamentou, de
maneira clara, a necessidade do regime estabelecido para o início do
desconto da reprimenda corporal. Alegam, ainda, que o decisório
impugnado os prejudicou, porquanto delimitou o quantum punitivo em
patamar superior ao fixado na r. sentença monocrática.
Pugnam, assim, pelo acolhimento dos presentes
embargos para que os vícios apontados sejam sanados.
É o relatório.
2. Os embargos declaratórios não devem ser
conhecidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0115914-45.2012.8.26.0050/50000 -Voto no 36.078
4
Inexiste, no v. acórdão objurgado, qualquer
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, de que trata o artigo
619 do Código de Processo Penal, a justificar a interposição do recurso
ora manejado.
Com efeito, o decisum em questão assentou,
expressamente, a necessidade de recondução da pena-base ao mínimo
legal, uma vez que “não se vislumbrou, na espécie, maior
desvalor
na
conduta
dos
apelantes,
sendo
insuficientes
considerações genéricas acerca do ocorrido para a majoração
das pena, na primeira etapa da dosimetria” (fl. 457).
Ademais, destacou que “reconduzidas ao
piso, resta inviável a incidência das atenuantes de menoridade
relativa
e
confissão
espontânea,
conforme
a
orientação
cristalizada na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça” (fl. 47 grifo nosso).
E, por fim, registrou: “Na terceira fase,
mantém-se o benevolente aumento de 1/3 (um terço) pelas
majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de pessoas e,
em seguida, aplicam-se os acréscimos de 1/5 (um quinto) e 1/6
(um sexto), respectivamente, pelo concurso formal e pela
continuidade delitiva, tal como na r. sentença” (fl. 457).
Logo, ao contrário do alegado pela Defesa, não
há se cogitar de negativa de vigência às normas regulamentadoras da
dosimetria das penas, em especial os artigos 59 e 68 do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0115914-45.2012.8.26.0050/50000 -Voto no 36.078
5
porquanto todas as circunstâncias que poderiam aumentar ou reduzir as
reprimendas foram apreciadas, à saciedade, pelo v. acórdão.
Outrossim, não há se falar em obscuridade no
tocante ao regime estabelecido para o início do cumprimento da pena
privativa
de
liberdade,
uma vez que o v. acórdão objurgado
fundamentou, de maneira clara e idônea, a sua manutenção, nos
seguintes termos:
“No mais, o regime prisional fechado era mesmo
necessário e adequado na espécie, mormente em razão
das
circunstâncias
dos
roubos,
que
permitem
vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a
periculosidade
dos apelantes, por praticarem os
crimes em concurso de agentes, em plena via pública,
e mediante grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, conduta essa, ademais, que vem causando
verdadeiro pânico e desassossego às pessoas de bem da
comunidade paulistana, estando a reclamar, por isso
mesmo, punição efetiva e concreta, com maior tempo de
permanência no cárcere (arts. 33, § 3o, e 59, CP).
Não é sem razão que o extinto Tribunal de Alçada
Criminal do Estado de São Paulo já decidiu:
"ROUBO. Regime inicial da reclusão correspondente. O
regime fechado é o mais adequado e o mais consentâneo
com a gravidade do roubo à mão armada, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0115914-45.2012.8.26.0050/50000 -Voto no 36.078
6
responder a uma resposta social mais efetiva em
relação à criminalidade violenta" (Desembargador Hélio de Freitas). Frequentemente, o infundado abrandamento no regime carcerário leva à
sobrevitimação e a um previsível aumento da cifra
negra dos crimes".1
E mais:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo qualificado pelo
emprego de arma - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 33, § 2o do Código Penal, art. 59
do Código Penal, Súmula no 231 do Superior Tribunal
de Justiça.
33(d) - Deve ser fixado o regime prisional fechado ao
agente de roubo qualificado pelo uso de arma, pois
esse crime violento inegavelmente intranquiliza a
sociedade, cabendo ao Estado-Juiz, ao retirar o
malfeitor perigoso do convívio social, evitar que o
acusado exerça suas atividades ilícitas, bem como lhe
aplicar o devido castigo, sendo certo que a
determinação da modalidade inicial da pena não se
baseia tão-somente nos termos preconizados no art.
33, § 2o, do CP, devendo o Julgador voltar sua ótica
também para o art. 59 do mesmo Estatuto".2
1 - Apelação no 1.051.205/6, 11a Câmara do TACrimSP, rel. Ricardo Dip, j. 14.4.1997, v.u., DOE-Caderno 1-Parte II, edição
de 21.5.1997, p.25.
2 - Apelação no 1.330.205/0, Julgado em 03/10/2.002, 8a Câmara, Relator: Roberto Midolla, RJTACRIM 63/128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0115914-45.2012.8.26.0050/50000 -Voto no 36.078
7
Não bastasse isso, a reprovabilidade maior decorrente
da duplicidade de majorantes tem recomendado também o
regime inicial fechado para o cumprimento da pena no
roubo:
"REGIME PRISIONAL - Fixação - Roubo duplamente
agravado - Modalidade fechada - Necessidade: -
Inteligência: art. 157, § 2o, I e II do Código Penal.
40(a) - Tratando-se de roubo duplamente agravado,
deve ser fixado o regime prisional fechado, visto que
tal delito vem trazendo cada vez mais intranquilidade
à sociedade em geral".3
Vale enfatizar que esse tem sido o entendimento
unânime nesta Colenda Corte de Justiça, como se
dessume do excerto extraído de v. acórdão da
relatoria do Eminente Desembargador Camilo Léllis:
“O regime inicial fechado mostra-se o mais adequado,
tendo em vista a natureza do crime, perpetrado com
grave ameaça à pessoa, mediante o
emprego de arma e concurso de pessoas” (fls. 458/461).
Descabida, assim, a aventada obscuridade
quanto ao regime prisional fixado.
Importante
ressaltar,
ainda,
que
com
o
provimento do recurso de apelação as penas permaneceram em patamar
3 - Apelação no 1.316.845/9, Julgado em 10/06/2.003, 3a Câmara, Relator: Poças Leitão, RJTACRIM 65/111.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0115914-45.2012.8.26.0050/50000 -Voto no 36.078
8
inferior ao estabelecido na r. sentença, inexistindo qualquer prejuízo aos
embargantes, como quer fazer acreditar a Defesa.
Com
efeito,
em
que
pese
os
embargos
declaratórios de fls. 377/380 tenham sido acolhidos pela Juíza a quo,
apenas um excerto do julgado monocrático veio a sofrer alteração, tão-
somente para incluir a atenuante da menoridade relativa em favor de
Rafael, sem modificação, contudo, do quantum punitivo então
estabelecido, tanto que a ilustre Magistrada, na mesma decisão que
analisou o recurso (fl. 381), asseverou, expressamente, que “no mais,
persiste a sentença tal como está lançada”.
Desse modo, não vinga a tese de que a
reprimenda estabelecida na decisão monocrática que acolheu os
embargos opostos por Rafael, no patamar de 4 anos e 5 meses de
reclusão e 54 dias-multa, sem as causas de aumentos incidentes na
terceira fase da dosimetria, é a que deve prevalecer, pois, como visto
alhures, a mudança no texto da sentença decorrente dos embargos
operou-se de forma pontual, somente para abranger a atenuante da
menoridade relativa, tendo aquela permanecido, de resto, tal como foi
proferida.
Bem é de ver, portanto, que as questões
levantadas pelos levantadas pelos embargantes foram expressamente
analisadas em enfrentadas no v. acórdão vergastado, de sorte que neste
não se detecta nenhum vício ou mácula, pois todas as matérias em
relação às quais estavam os julgadores obrigados a se pronunciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0115914-45.2012.8.26.0050/50000 -Voto no 36.078
9
repita-se - foram apreciadas e decididas segundo seu convencimento.
Oportuno relembrar ser inadmissível valer-se
da via processual eleita com o escopo de fazer prevalecer a tese que
melhor aproveite à defesa dos embargantes, como se se tratasse
singelamente nova apelação.
Destarte, por inexistir qualquer justificativa
legal, a evidenciar o patente equívoco e o caráter protelatório da
oposição destes embargos, a sobrecarregar indevidamente este tribunal,
afrontando vistosamente o principio constitucional da inafastabilidade da
jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), exsurge imperioso o seu não conhecimento.
3.
Pelo
exposto,
não
se
conhece
dos
embargos de declaração.

RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator